Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709546-46.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ANGELA AGNELA TRINDADE, ANGELA MARIA DA NATIVIDADE RIBEIRO, ANGELA MARIA DE BRITO, ANGELA MARIA DINIZ CORDEIRO, ANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, ANETE CASTELO SILVA, ANGELA MARIA SANTOS DE SOUZA, ANGELA MARIA SERRA PIRES, ANGELA MARTINS DE OLIVEIRA, ANGELA MATIAS DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. 1. Apelação contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 330, IV e 924, I, do CPC. 2. Consoante art. 321 do Código de Processo Civil, “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Por sua vez, o parágrafo único prevê que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 3. No caso, o Juízo a quo determinou à parte autora que emendasse a petição inicial, indicando com precisão o que deveria ser corrigido ou complementado. As autoras, por sua vez, deixaram de cumprir os comandos de forma adequada. Subsistindo defeito concernente à representação processual, capaz de macular a constituição válida e regular do processo, afigura-se acertada a extinção do feito, sem resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 104, §1o, 105, §4o, 277 e 283, todos do CPC, porque, além de ser possível o ajuizamento da demanda sem procuração, desde que para fins de evitar prescrição, a regularização da representação processual é sanável e o prazo respectivo pode ser dilatado. Em contrarrazões, o DF requer a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 6o, 104, §1o, 105, §4o, 277 e 283, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, o Juízo a quo determinou à parte autora que emendasse a petição inicial, indicando com precisão o que deveria ser corrigido ou complementado. As autoras, por sua vez, deixaram de cumprir os comandos de forma adequada. Não houve a apresentação dos documentos pessoais e nem a juntada das procurações das partes, subsistindo os vícios apontados na decisão que determinou a emenda. Insta ressaltar que a parte autora não detém margem para a regularização de vícios no momento em que lhe aprouver, pois deve observar os princípios da razoável duração do processo e da cooperação. Nesse sentido: ..... Assim, conquanto tenha sido recolhido o valor das custas processuais, remanesce defeito concernente à representação processual e aos documentos pessoais das partes, capaz de macular a constituição válida e regular do processo (ID 42139339). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a decisão colegiada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que, “ao receber a exordial, o juiz deve, incontinenti, examinar seus requisitos legais. Se necessário, deve discriminar o vício e determinar, desde logo, a regularização no prazo fixado. Só na hipótese de o autor não sanar a irregularidade apontada, proceder-se-á à extinção do processo sem solução do mérito”. (AgInt no AREsp n. 1.439.689/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Logo, aplica-se “a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023